Tribunal: CARF
Processo: 18019.720018/2020-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18019.720018/2020-40
ACÓRDÃO
2302-004.188 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ALCOOLQUIMICA NACIONAL - ALCOOLQUIMICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 31/12/2016 a 31/08/2018
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei
n. 8212/91, mostra-se suficiente à caracterização da falsidade da
compensação indevida a demonstração da utilização créditos que o
contribuinte sabia não serem líquidos e certos, dispensando a imputação
de dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito passivo.
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA. EFEITOS
O parcelamento de débitos relativos à compensação considerada não
declarada não afasta a multa isolada por compensação indevida, na
medida em que tem ela propósito sancionador e coibidor de condutas
irregulares, distintas daquelas autorizadas na lei.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.188 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720018/2020-40
2
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve a autuação (e-
fls. 430/441):
O presente processo, COMPROT no 18019.720018/2020-40, trata de multa isolada
por compensação com falsidade na declaração da GFIP (fls. 02/05), em
decorrência da glosa de compensações efetuada por meio do Despacho Decisório
no 1155/2019/DRF-Caruaru, datado 20/12/2019 (fls. 97/116), parte integrante do
Processo Administrativo Fiscal no 18019.720337/2019-11, no valor de R$
25.014.788,70, no período de 12/2016 a 08/2018.
Narra, a Autoridade Tributante no Relatório Fiscal (fls. 08/21):
Por meio de diligência fiscal detectou compensações em GFIP no período de
06/2016, 13/2016 a 07/2018, na filial CNPJ no 11.699.378/0007-37. Intimado o
Sujeito passivo para demonstrar a origem dos créditos utilizados, atendeu
tempestivamente, informado o que segue:
1. Pagamento não apropriado a parcelamento rescindido;
2. Saldo de retenção cedido pela empresa OPX Indústria de Café e Alimentos ltda -
CNPJ n° 12.659.655/0001-55;
3. Ajuste referente à redução da alíquota de 2,3% para 1,5% prevista na Lei n°
13.606/2018, conforme Ato Declaratório Executivo Codac n° 6/2018.
Teve início, então, o procedimento fiscalizatório.
Pagamento Não Apropriado O Sujeito Passivo comprovou a veracidade da
compensação para a competência 06/2016, pois decorreu de pagamento não
apropriado a parcelamento rescindido em 03/03/2016.
Ajuste Referente à Redução Prevista na Lei n° 13.606/2018 A Notificada
comprovou a origem dos créditos utilizados nas compensações informadas em
GFIP no período de 01/2018 a 04/2018 – FPAS 825, pois o ajuste decorrente das
alterações promovidas pela Lei no 13.606/2018 está em conformidade com a
diferença obtida da redução das alíquotas alteradas (2,0% – 1,2% = 0,8%).
Saldo de Retenção Cedido por Terceiros 12. Inicialmente, contribuinte informou
que utilizou saldo de retenção cedido pela empresa OPX INDÚSTRIA DE CAFÉ E
ALIMENTOS LTDA - CNPJ n° 12.659.655/0001-55 como origem das compensações
informadas em GFIPs nas competências 13/2016 a 07/2018 (FPAS 604 e 833).
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.188 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720018/2020-40
3
Fundamenta-se na Lei no 8.383/1991, Lei n° 8.212/1991, Instrução Normativa RFB
n° 1.300/2012 e Instrução Normativa RFB n° 1717/2017, vigentes à época dos
fatos, para demonstrar que não há previsão legal para a compensação de
contribuições previdenciárias utilizando-se créditos de terceiros, uma vez que a
legislação expressa que a compensação de créditos tributários do contribuinte só
é permitida com seus próprios débitos.
Em assim sendo, não homologou as compensações efetuadas pelo contribuinte
no período de 13/2016 a 07/2018 (FPAS 604 e 833), cuja origem decorreu de
aproveitamento de crédito adquirido/cedido pela empresa OPX Indústria de Café
e Alimentos Ltda - CNPJ n° 12.659.655/0001-55, por não serem legítimas, por falta
de previsão legal.
Por conseguinte, emitiu o Despacho Decisório n° 1155/2019/DRF/CRU, PAF n°
18019.720.337/2019-11, determinando a não homologação das compensações
pretendidas pelo sujeito passivo, diante da inexistência de crédito próprio líquido
e certo, no valor total de RS 16.676.525,88, e a homologação das compensações,
após confirmação da veracidade dos créditos utilizados, no valor de RS
115.969,50. Confeccionou tabela denominada Demonstrativo 1.
Aplicou a multa isolada no percentual de 150% pelos seguintes motivos:
• Falsidade da declaração, pois o Contribuinte inseriu valores no campo
"Compensação" da GFIP sabidamente inexistentes, já que não há na legislação
previsão para aproveitamento de crédito de terceiro, mantendo em sua
declaração supostos créditos desprovidos de liquidez e certeza, reduzindo (muitas
vezes até zerando)deliberadamente o valor devido e, consequentemente, os
recolhimentos de suas obrigações tributárias para com a Seguridade Social,
praticando a conduta de falsidade de declaração.
• Os créditos cedidos pela empresa OPX Indústria de Café e Alimentos Ltda - CNPJ
n° 12.659.655/0001-55, referem-se a retenções sofridas nas competências
01/2012 a 07/2013, constantes do formulário Pedidos de Ressarcimento, emitido
pelo INSS. No entanto, não consta GFIP transmitida no sistema informatizado da
RFB no período, pela empresa cedente (logo, não há valores de retenção
declarados), não foram identificados recolhimentos nos códigos de GPS
2631/2640/2658/2682 e também não foram localizados os próprios pedidos de
ressarcimentos juntados no processo, até porque, ressarcimento é o pagamento
ao sujeito passivo de créditos decorrentes de incentivo ou benefício fiscal relativo
ao IPI, ao Reintegra, à Cofins ou à Contribuição para o PIS/Pasep, e não
decorrente de retenção. Inclusive, nestes documentos, consta erro de grafia e
apresenta texto fora dos padrões utilizados pela RFB. Portanto, os créditos
informados são inexistentes e foram justificados mediante a apresentação de
documentação com fortes indícios de fraude, sedimentando prática de falsidade
de declaração, situação em que a legislação determina a aplicação de multa da
multa isolada.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.188 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720018/2020-40
4
• Ressalta ainda que, no curso da auditoria realizada, desde o primeiro termo de
intimação, ainda em diligência, o interessado foi orientado a retificar as GFIP no
caso de identificar algum erro na declaração em relação aos créditos informados,
porém não o fez.
• Salienta que a Atuada é reincidente nessa prática, uma vez que, em auditoria
anterior, concluiu-se pela inexistência de créditos compensáveis e demonstração
de falsidade nas compensações declaradas em GFIP relativas às competências
01/2015 a 06/2016, resultando na aplicação de multa isolada constituída pelo
Auto de Infração, Processo Administrativo n° 10480.726.314/2019-52, lavrado
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife/PE.

O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 4a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário e-fls.
177/196), alegando, em breve síntese:
a) “No desenrolar de suas atividades, em plena crise, a recorrente foi procurada
pela empresa GESTÃO EMPRESARIAL GONÇALVES DE OLIVEIRA LTDA, através
do Sr. Murilo Gonçalves de Oliveira, com endereço na Praça Dr. Fernando
Figueira, n. 30, cj. 1201, Ilha do Leite, Recife-PE, que afirmou ser titular de
créditos financeiros da empresa OPX INDÚSTRIA DE CAFÉ E ALIMENTOS LTDA
– CNPJ no 12.659.655/0001-55, tendo adquirido créditos cedidos por essa
empresa, consoante Instrumento Particular de Contrato de Assessoria e de
Cessão Onerosa de Direito Creditório, celebrado em 29 de setembro de 2016,
termos em anexo. De boa-fé, demonstrando isso documentalmente a Receita
Federal, pleiteou a utilização destes créditos adquiridos para compensação
com débitos vincendos, mediante apresentação na GFIP e, quando perquirida
pela Receita Federal, esclareceu ao INSS fidedignamente tudo, às claras,
consoante demonstrado nas fls. 42/81 dos autos.”;
b) “Considerou o Ilustre Fiscal que a ora recorrente não poderia ter se utilizado
de créditos de terceiros, por não haver previsão legal, não obstante ter
considerado legal a compensação relativa a um pagamento não apropriado
no valor de R$ 10.549,65, referente a parcelamento rescindido, bem como um
valor de R$ 104.963,05 (cento e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais
e cinco centavos) totalizando uma compensação declarada procedente de R$
115.512,70 (cento e quinze mil, quinhentos e doze reais e setenta centavos).”;
c) “Não é plausível a imposição de multa pelo exercício de um direito legalmente
conferido, ainda mais em duas facetas, diferenciadas por dispositivos legais
iníquos. Se a Constituição da República garante o direito a petição do
contribuinte instando o crédito que julgara legítimo, posto que formalmente
adquirido de empresa com endereço e CNPJ, a legislação (Lei 9430/96, art. 74)
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.188 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720018/2020-40
5
faculta o pedido de compensação e o processo administrativo daí decorrente
com efeito suspensivo e a própria Receita Federal por intermédio de seus
normativos permitem a compensação, não há razão de se aplicar multa, visto
que não se traduz jamais uma infração tributária, muito menos agindo de má-
fé!”;
d) “E o mais grave é que, como houve pagamento via parcelamento, foi a
contribuinte penalizada em mais 20% sobre o valor do imposto exigido. Fica
caracterizado, outrossim, clara afronta ao princípio do ne bis in idem”;
e) “O elemento subjetivo “dolo" ou vontade de lesar o fisco é exigido para a
multa qualificada. Não há evidências do dolo de sonegar, mas sim de efetuar
planejamento tributário. Mesmo por que, tal expediente foi inclusive
parcialmente acolhido pelo fisco.”;
f) “Consoante demonstrativo em anexo (fato novo, art. 38, lei 9784/99), a
recorrente parcelou o débito que originou a presente contenda. Enfim, um
débito total de R$ 24.921.706,57, dos quais já está pagando, R$ 3.335.304,99
de multa e R$ 2.644.266,02 de juros de mora e correção monetária (caráter
dúplice da SELIC) e encargos e honorários de débito que fora sequer fora
ajuizado, passando apenas pelos computadores da PGFN no valor de R$
2.265.609,68. Neste feito, almeja-se cobrar, só de multa, mais R$
25.078.788,70. É um absurdo! Concessa venia.”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
MÉRITO
Conforme relatado, trata-se o presente de multa isolada (150%) por compensação
com falsidade na declaração da GFIP (fls. 02/05), em decorrência da glosa de compensações
efetuada por meio do Despacho Decisório n. 1155/2019/DRF-Caruaru, datado 20/12/2019 e-(fls.
97/116), parte integrante do Processo Administrativo Fiscal n. 18019.720337/2019-11.
Por meio do Despacho Decisório em referência, a autoridade fiscal glosou os
créditos de terceiro utilizados, sob o fundamento de que “não há previsão legal para a
compensação de contribuições previdenciárias utilizando-se créditos de terceiros”.
Além disso, como consta do Relatório Fiscal (e-fls. 8/21), constatou-se que “no
presente caso, os créditos informados são inexistentes e foram justificados mediante a
apresentação de documentação com fortes indícios de fraude, sedimentando prática de falsidade
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.188 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720018/2020-40
6
de declaração, situação em que a legislação determina a aplicação de multa, conforme disposição
do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91”. É ver:
30. Ocorre que, compulsando os sistemas informatizados da RFB, não consta GFIP
transmitida no período pela empresa cedente (logo, não há valores de retenção
declarados), não foram identificados recolhimentos nos códigos de GPS
2631/2640/2658/2682 e também não foram localizados os próprios pedidos de
ressarcimentos juntados no processo, até porque, de forma resumida,
ressarcimento é o pagamento ao sujeito passivo de créditos decorrentes de
incentivo ou benefício fiscal relativo ao IPI, ao Reintegra, à Cofins ou à
Contribuição para o PIS/Pasep, e não decorrente de retenção.
31. Além disso, frise-se ainda que alguns pontos chamam a atenção nos
documentos apresentados pelo contribuinte tidos como emitidos “pelo próprio
INSS” (sic) que, em tese, comprovariam a cessão do crédito:
Como bem exposto na decisão de piso, a recorrente foi cientificada do Despacho
Decisório n. 1155/2019/DRF/Curuaru, por meio de sua caixa postal em 03/01/2020, às fl. 107 do
citado processo n. 18019.720337/2019-11, não tendo apresentado manifestação de
inconformidade contra a decisão formulada, conforme se observa naqueles autos. Referido
processo foi inscrito em Dívida Ativa da União em 14/02/2020.
Não obstante, a recorrente, em seu recurso, alega fato novo: que o débito referente
ao processo n. 18019.720337/2019-11, que ensejou a aplicação da multa isolada discutida nos
autos, foi parcelada (Transação nos moldes da Lei n. 13.988/20) e junta documentos para
comprovar suas alegações.
O §4o do art. 16 do Decreto n. 70.235/72 veda, expressamente, ao contribuinte
apresentar prova documental após a impugnação, ao menos que (i) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (ii) o documento se
refira a fato ou direito superveniente; (iii) o documento se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Analisando os autos, verifica-se que a ciência da decisão de piso ocorreu em
07/08/2020 (e-fl. 173) e a adesão ao parcelamento se deu em 31/08/2020 (e-fl. 197). Por tratar-se
de fato novo, conheço, portanto, dos documentos juntados em sede recursal nos termos da alínea
b §4o do art. 16 do Decreto n. 70.235/72.
Não obstante, além de os documentos juntados não comprovarem que o crédito
tributário relativo ao principal (Processo Administrativo Fiscal n. 18019.720337/2019-11)
encontra-se abrangido pela transação, entendo que não assiste razão a recorrente.
Analisando-se a legislação de regência, observa-se que inexiste previsão legal que
considere o parcelamento, ou qualquer outra forma de suspensão do crédito tributário, como ato
jurídico exonerativo da multa isolada decorrente de compensação considerada não declarada.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.188 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720018/2020-40
7
O parcelamento é, na verdade, uma das formas de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, mas não de sua extinção ou exclusão e, como tal, não pode compreender a
exoneração da multa isolada decorrente de compensação considerada não declarada na forma do
art. 18 da Lei n. 10.833/03.
À época da autuação, a única forma de impedir que a compensação em GFIP viesse
a ser desconsiderada estava prevista no artigo 57 da Instrução Normativa (IN) RFB n. 1300/12, e,
posteriormente, pelo art. 85 IN RFB n. 1717/17:
IN RFB 1300/12
Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
IN RFB 1717/17
Art. 85. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido dos juros e da multa de mora
devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Compulsando-se os autos, verifica-se não existir registro de pedido de retificação
das GFIPS relativas às compensações que foram consideradas indevidas, ao contrário, como
consta do Relatório Fiscal, no curso da auditoria realizada, desde o primeiro termo de intimação,
ainda em diligência, ”o interessado foi orientado a retificar as GFIP no caso de identificar algum
erro na declaração em relação aos créditos informados, porém não o fez.”
Assim sendo, é de se indeferir a postulação do Recorrente segundo a qual o
parcelamento seria causa de exoneração da multa isolada, eis que, como visto, apenas o pedido
formal e tempestivo de desistência da Dcomp poderia elidir o fato gerador da multa guerreada.
Conclui-se, então, que o pedido de parcelamento não dispensa a formalização da
“desistência” da compensação declarada, mediante retificação tempestiva das GFIPs, nem elide a
multa em face de compensação considerada não declarada.
A multa isolada exigida tem propósito sancionador e coibidor de condutas
irregulares, distintas daquelas autorizadas na lei. Não se confunde, portanto, com eventuais
encargos exigidos no parcelamento, ou até mesmo no lançamento de ofício do principal.
Como se vê, a hipótese dos autos não se trata de mero erro de interpretação da
legislação, e nem de equívoco no preenchimento de declaração, mas de compensação de créditos
de terceiros, em desconformidade com a previsão legal, e, além disso, “inexistentes, justificados
mediante a apresentação de documentação com fortes indícios de fraude”.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.188 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720018/2020-40
8
Por fim, devem ser afastadas as alegações do recorrente no sentido da necessidade
de comprovação do dolo para a exigência da multa isolada. O entendimento da majoritário deste
Eg. Conselho é no sentido que, para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, §
10o da Lei n. 8212/91, mostra-se suficiente à caracterização da falsidade da compensação indevida
a demonstração da utilização créditos que o contribuinte sabia não serem líquidos e certos,
inclusive pela compensação realizada antes do trânsito em julgado, dispensando a imputação de
dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito passivo. Exemplificativamente, é ver:
Acórdão n. 9202-010.519:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI
8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação
à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação
indevida, mostrando-se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos
que sabia não serem líquidos e certos.
Acórdão n. 9202-008.264
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, tendo em vista a compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais.
Acórdão n. 9202-007.493
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a
aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Acórdão n. 2401-011.511
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.188 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720018/2020-40
9
inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação
aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 233
DF CARF MF
Original